Tribunal: TJES
Processo: 5001910-66.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001910-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLELA BRASIL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL S.A
RECORRIDO: BRAVAMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5001910-66.2024.8.08.0024

RECORRENTE: VILLELA BRASIL CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL S.A

RECORRIDAS: BRAVAMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA - EPP, OPEN SEAS DIVE SERVICOS MARITIMOS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso inominado interposto por Villela Brasil Consultoria em Gestão Empresarial S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de rescisão contratual com indenização por danos materiais e morais.

Aduziram as demandantes, ora recorridas, na inicial, que firmaram com a requerida, ora recorrente, contratos de prestação de serviço com o intuito de obterem isenção de crédito tributário, inclusive mediante o ajuizamento de mandado de segurança. Dizem, contudo, que o serviço não foi prestado a contento e que a sentença proferida no
mandamus
não lhes é aplicável, razão pela qual pugnaram pelo desfazimento do negócio, pela restituição dos valores pagos e por indenização extrapatrimonial.

A magistrada sentenciante entendeu que apenas o contrato atinente à impetração de mandado de segurança foi devidamente cumprido, sendo que o outro negócio jurídico, objetivando serviços intelectuais de execução continuada na Gestão de Passivo Tributário não foi executado. Por isso, determinou a devolução das verbas pagas pelas autoras.

A recorrente, por sua vez, sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso dos autos e que houve a devida prestação dos serviços, motivo pelo qual, segundo afirma, devem ser rejeitados todos os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expostos pela recorrente, tenho que a sentença não merece reforma.

Explico.

A respeito da aplicabilidade do CDC, convém salientar que, diferente do que assevera a recorrente, os contratos firmados pelas partes não se trata de assessoria jurídica configurada pela relação entre cliente e advogado, a qual seria aplicado o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994).

Destaco, neste particular, que a pessoa jurídica que adquire ou utiliza serviço como destinatária final pode ser enquadrada como consumidora, na forma do artigo 2º,
caput
, do CDC.

Com efeito, no presente caso, embora não sejam tecnicamente consumidoras finais dos serviços prestados pela ré, as partes autoras se apresentam em estado de vulnerabilidade técnica e informacional, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC, segundo as balizas da teoria finalista mitigada.

Isso porque, conforme se observa dos seus objetivos sociais (vide ID's 11174466 e 11174467), o procedimento de isenção tributária não faz parte da
expertise
das demandantes.

E, para reforçar essa conclusão, cito um caso análogo em que o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado reconheceu a aplicabilidade do CDC, com base na teoria finalista mitigada:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE A MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA APENAS AO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA ARBITRADO DE MANEIRA POTESTATIVA E UNILATERAL PELA FORNECEDORA. AUTORA QUE IMPÔS A RÉ COBRANÇA POR CONSUMO MÍNIMO EQUIVALENTE AO DOBRO DA NECESSIDADE MENSAL REAL DA EMPRESA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. CLÁUSULA PENAL QUE NÃO ATENDE AO ESCOPO DO INSTITUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nota-se que ainda que a incidência do diploma consumerista seja geralmente norteada pela incidência da teoria finalista, é possível a sua mitigação, desde que comprovada a vulnerabilidade, tal como demonstrada pela apelante
, sobretudo considerando que a distribuição e fornecimento de gás canalizado não faz parte da expertise profissional da demandada.

[...]

(TJES; Apl 0001357-86.2011.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 26/02/2019; DJES 13/03/2019)

No mesmo sentido decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2.
"Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC"
(AgInt no CC n. 146.868, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/3/2017, DJe 24/3/2017).

[...]

(STJ; AgInt-AREsp 867.072; Proc. 2016/0041123-5; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1569)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCORRÊNCIA DO FABRICANTE PARA O RESULTADO DANOSO AO NÃO PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E SUFICIENTE PARA MELHOR UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. QUEBRA DE EXPECTATIVA QUANTO A DURABILIDADE DOS TUBOS ADQUIRIDOS. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO PROCEDENTE.

1. Posto de gasolina adquiriu tubos galvanizados de fabricação da ré para utilização em seu sistema de AR comprimido, com função de encher pneus, levantar plataformas para lubrificação de veículos, com expectativa de durabilidade de 10 anos, tendo eles oxidado em apenas 3 anos.

2.
Esta Corte Superior adota o conceito de consumidor da teoria finalista mitigada, considerando que a pessoa jurídica pode ser consumidora quando adquirir o produto ou serviço como destinatária final, utilizando-o para atender uma necessidade sua, não de seus clientes, sempre que se apresentando em situação de vulnerabilidade
.

3. Tribunal de origem reconheceu que a empresa adquiriu os tubos como destinatária final e na condição de hipossuficiente técnica em relação ao conhecimento do produto.

[...]

(STJ; REsp 1.464.397; Proc. 2014/0158094-0; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 29/08/2017)

Portanto,
demonstrada a situação de vulnerabilidade técnica e informacional das requerentes, aplicável o Código de Defesa do Consumidor
.

Superada a questão, compulsando os autos, verifica-se que, em 26/08/2022, cada uma das autoras firmou dois contratos diversos com a requerida.

Os contratos ID's 11174449 e 11174451 tinham como objeto a impetração de "Mandado de Segurança para estender ao Contratante a aplicação de alíquota zero para PIS, COFINS, IRPJ e CSLL para empresas consideradas afetadas pela Crise - Covid 2019".

A respeito de tais avenças, o juízo
a quo
reconheceu como incontroversa a prestação do serviço de impetração de mandado de segurança.

Já no tocante aos negócios ID's 11174452 e 11174453, observa-se que eles tinham como objeto a "prestação de serviços intelectuais de execução continuada na Gestão de Passivo Tributário e outras assessorias, englobando assessoria jurídica tributária, auditoria de débito e parcelamento especial".

Vê-se, ainda, que na cláusula 4º dos referidos termos, restou estabelecido um seguro de êxito contratual, nos seguintes termos;

“Plano de Amortização Garantida é um seguro de êxito contratual, o qual garante a devolução de todos os valores pagos em mensalidade, especificamente deste instrumento, de forma pontual, desde que, decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura deste CONTRATO, e ainda não haja parcelamento, penhora de faturamento, transação, Negócio Jurídico, ou outra forma de amortização da Dívida Ativa, conforme estipulado na seção VALORES DE CONTRATO, excetuando-se todos os valores referidos no Parágrafo único da CLÁUSULA TERCEIRA”

Infere-se, portanto, da aludida cláusula que, passados 12 meses do contrato e não tendo os serviços sido prestados, as contratantes, ora recorridas, teriam devolvidas as verbas pagas à contratada recorrente.

E, conforme bem destacado na sentença, a ré não trouxe aos autos nenhuma documentação para comprovar a inequívoca prestação dos serviços, fazendo juntar, tão somente, os contratos e os instrumentos de representação.

Conclui-se, portanto, que a parte não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, II do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, não demonstrada a devida prestação dos serviços, correta a condenação da demandada à restituição dos valores, o que, conforme já dito, está previsto contratualmente.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)